Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-60.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016275-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EFRAIM SANCHES PEREIRA - CPF: 982.564.088-04 (RECORRENTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA EM PLATAFORMA DE VENDA – CANCELAMENTO DO VOO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE NOVA PASSAGEM OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (GOL) – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as agências de turismo que venderam o pacote são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam.

O cancelamento do voo relativo a bilhete adquirido em plataforma de vendas “on line”, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço por conta do cancelamento de voo contratado em sua plataforma (Guarulhos/Buenos Aires) a ser prestado pela empresa gol, sem qualquer solução, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para condenar a Reclamada:
a)
a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atua apenas no ramo de intermediação de venda de bilhetes, não sendo responsável por prestar o serviço.

Alegou que se equivocou o juízo
a quo
ao imputar ao Recorrente a responsabilidade por ato ilícito que não cometeu e alegou que inexiste dano moral ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que o fato se deu por culpa de terceiro.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados, uma vez que é apenas responsável por intermediar a venda do bilhete aéreo e não por prestar o serviço.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a plataforma que vendeu o bilhete é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor negou solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre aquele que intermediou a venda e as empresas prestadoras do serviço, pois o consumidor não tratou diretamente com a companhia aérea, mas com a parte promovida, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda de bilhetes aéreos e se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de cancelamento do voo (Guarulhos/Buenos Aires) relativo a bilhete aéreo comprado na plataforma da parte promovida, sem fornecimento de nova passagem e sem a restituição dos valores gastos pelo consumidor.

O promovente adquiriu, perante a promovida, pacote turístico que incluía passagens áreas saindo de Cuiabá/MT com escala em Guarulhos S/P e destino final a cidade de Buenos Aires, sendo a viagem foi marcada para o dia 23/05/2019 e retorno no dia 27/05/2019 assim como estadia em hotel.

Afirma que ao chegar em São Paulo fora informado que o voo para Buenos Aires havia sido cancelado, afirmando a empresa aérea que a promovida (decolar) já tinha conhecimento prévio do cancelamento e permanecia ofertando o voo em seu site, de modo que não viajou ao seu destino final.

Afiança que ao solicitar o reembolso pelos prejuízos suportados, a Decolar afirmou que não havia qualquer valor a ser devolvido para o Requerente e que somente disponibilizaria o retorno para sua cidade de origem.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade objetiva e solidária e condenou a parte promovida, ora recorrente, por danos morais, conforme a seguinte fundamentação:

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

No caso, inexiste comprovação de que o cancelamento do voo contratado pelo Reclamante foi previamente comunicado ao consumidor com antecedência mínima (
72 – setenta e duas – horas
), tampouco do oferecimento de alternativas de reacomodação ou reembolso integral dos valores despendidos, nos termos do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, a ilustrar a falha na prestação do serviço da Reclamada.

A situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, sobretudo diante da quebra de legítima expectativa criada pelo demandante, de gozar de férias familiares, planejadas com 06 (seis) meses de antecedência, não concretizadas por falha da demandada. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Portanto, houve a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, porém entende a parte promovida, ora recorrente, que não têm qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a plataforma que vendeu o bilhete é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor negou solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre aquele que intermediou a venda e as empresas prestadoras do serviço, pois o consumidor não tratou diretamente com a companhia aérea, mas com a parte promovida, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda de bilhetes aéreos e se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021